Tribunal: TJSP
Processo: 1010108-91.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DISCUSSÃO EM TORNO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM – AUTOR QUE SUBSTABELECEU PODERES SEM RESERVA AO RÉU PARA QUE O MESMO O SUBSTITUÍSSE NO PATROCÍNIO DE DUAS AÇÕES TRABALHISTAS, HAJA VISTA O SURGIMENTO DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (ASSUNÇÃO DE CARGO NO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL) – EXISTÊNCIA DE ACORDO VERBAL ENTRE AS PARTES

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DISCUSSÃO EM TORNO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM – AUTOR QUE SUBSTABELECEU PODERES SEM RESERVA AO RÉU PARA QUE O MESMO O SUBSTITUÍSSE NO PATROCÍNIO DE DUAS AÇÕES TRABALHISTAS, HAJA VISTA O SURGIMENTO DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (ASSUNÇÃO DE CARGO NO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL) – EXISTÊNCIA DE ACORDO VERBAL ENTRE AS PARTES RESSALVANDO AO AUTOR O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

RECONVENÇÃO – RÉU CONSTITUÍDO COMO ADVOGADO DO AUTOR EM OITO PROCESSOS JUDICIAIS – ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO O RÉU O PROFISSIONAL QUE EFETIVAMENTE ATUOU NOS FEITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR/RECONVINDO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – RECORRENTE QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO PLEITEADO E NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU

APELAÇÃO DO AUTOR/RECONVINDO DESPROVIDA
APELAÇÃO DO RÉU/RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDA